Tribunal: TJES
Processo: 5004485-90.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGIME ABERTO –
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS –

REGRESSÃO CAUTELAR – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Após a progressão para o regime aberto, mesmo ciente das condições impostas, o agravante não compareceu em Juízo, o que acarretou na regressão cautelar em decisão devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência do STJ.

2. Se o estabelecimento do regime aberto decorre da progressão de regime, torna-se prescindível a realização de audiência admonitória para o fim de considerar o início do cumprimento da pena, devendo essa ser contada desde a expedição do Alvará de Soltura.

3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004485-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IGOR RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
IGOR RODRIGUES DOS SANTOS
, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da Execução Penal n. 0004585-73.2013.8.08.0024, regrediu cautelarmente o apenado para o regime semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa alega que não se trata de descumprimento das condições da pena, visto que não houve a realização de audiência admonitória, como manda o artigo 160, da LEP, nem tampouco há termo de compromisso assinado pelo reeducando. Sustenta que a decisão por falta de fundamentação idônea.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (evento 2814611).

E
is o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
IGOR RODRIGUES DOS SANTOS
, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória que, nos autos da Execução Penal n. 0004585-73.2013.8.08.0024, regrediu cautelarmente o apenado para o regime semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa alega que não se trata de descumprimento das condições da pena, visto que não houve a realização de audiência admonitória, como manda o artigo 160, da LEP, nem tampouco há termo de compromisso assinado pelo reeducando. Sustenta que a decisão por falta de fundamentação idônea.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (evento 2814611).

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Extrai-se dos autos que o reeducando foi progredido ao regime aberto e descumpriu condições das quais ficou plenamente ciente.

Consta dos autos que ao progredir para o regime aberto no dia 02/08/2017 a MM. Juízo fixou algumas condições entre elas o comparecimento em Juízo na primeira terça-feira útil após sua soltura, às 13 horas, perante o Juízo competente da 9ª Vara do Juizado de Vitória.

Vale registrar que tal determinação constou do alvará de soltura, tendo o reeducando ciência das condições impostas.

Ocorre que o reeducando não compareceu em Juízo, sendo regredido cautelarmente para o regime semiaberto em 25/01/2021 e até a presente data o mandado de prisão não foi cumprido.

No caso, verifica-se que houve a regressão cautelar para o regime semiaberto, diante da notícia do cometimento de falta grave, consistente no descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena em regime aberto. Assim, verifico que a decisão, além de devidamente fundamentada, encontra-se em consonância com o entendimento do STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO, CONSISTENTES EM ATUALIZAR O ENDEREÇO NOS AUTOS E COMPARECER MENSALMENTE EM JUÍZO. SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO EM VIRTUDE DA PANDEMIA. DATA FINAL: 31/8/2020. PROVIMENTO CSM 2564/2020. RECURSO IMPROVIDO.

1. [...] sendo a regressão de regime fundamentada [...] no descumprimento das condições impostas ao regime aberto (o paciente extrapolou injustificadamente o horário de recolhimento doméstico e realizou mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo), não há falar-se em constrangimento ilegal. [...] (AgRg no HC 660.178/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

2
. No caso, o executado ficou ciente das condições do regime aberto, nos termos do art.367, do CPP, tendo incidido em faltas graves consistentes em não atualização do endereço e não comparecimento mensal em juízo, justificando a regressão cautelar de regime.

(...)

(AgRg no HC n. 682.314/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.) GRIFEI.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE.

1. É certo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo" (HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).

2.
Na hipótese, o agravante teria, supostamente, praticado falta grave, uma vez que descumpriu as condições do regime aberto, o que, de fato, enseja a regressão cautelar do regime prisional.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 632.398/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.) GRIFEI.

Ainda não assiste razão à defesa quanto a necessidade de realização de audiência admonitória. Isso porque, se o estabelecimento do regime aberto decorre da progressão de regime, torna-se prescindível a realização do ato para o fim de considerar o início do cumprimento da pena, devendo essa ser contada desde a expedição do Alvará de Soltura.

Neste sentido, trago julgados desta Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. CUMPRIMENTO FICTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O agravante restou preso pelo cometimento de novo crime enquanto aguardava a fixação, em audiência admonitória, das condições do cumprimento de pena precedente. Somente com o início do cumprimento das condições estabelecidas ao apenado tem-se o termo inicial da execução da pena, conforme arts. 113 e 160, ambos da LEP. 2.
A aceitação em audiência admonitória se faz imprescindível nos casos em que o réu é condenado, desde o início, ao cumprimento de pena no regime aberto. Se, diferentemente, o regime aberto é decorrente de progressão, não há que se falar em necessidade de realização da referida audiência para se considerar o início do cumprimento da pena
, tampouco considerar suspensa a execução criminal enquanto não realizada a audiência. 3. Não se pode admitir a possibilidade do cumprimento ficto da pena, haja vista a inexistência de previsão legal. 4. Agravo em execução penal conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210019970, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021) GRIFEI.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. CÔMPUTO DO INTERSTÍCIO COMO PENA CUMPRIDA. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO: NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 5o, II E XLVI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; ART. 373, INCISO I DO CPC; ART. 32, INCISO I E ART. 88 DO CP; ART. 50, INCISO V E ART. 118 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A audiência admonitória somente tem o condão de inaugurar o cumprimento da pena nos casos em que o reeducando é condenado ao regime inicial aberto, jamais nas situações em que ele o alcança por meio da progressão
. 2. No caso dos autos, o agravante já se encontrava em cumprimento de pena em regime mais gravoso, quando foi beneficiado com a progressão de regime para o aberto, sendo que em 12/12/2014 o apenado foi colocado em liberdade, e em 06/02/2015o apenado foi preso novamente, pelo cometimento de novo crime. Desta feita, verifica-se que o período em que o apenado permaneceu solto, deve ser considerado como pena cumprida, independente da realização da Audiência Admonitória, uma vez que o agravante já se encontrava em cumprimento de pena anteriormente à progressão para o regime aberto. 3. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais referidos neste voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210006530, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021) GRIFEI.

Pelo exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGIME ABERTO –
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS –

REGRESSÃO CAUTELAR – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Após a progressão para o regime aberto, mesmo ciente das condições impostas, o agravante não compareceu em Juízo, o que acarretou na regressão cautelar em decisão devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência do STJ.

2. Se o estabelecimento do regime aberto decorre da progressão de regime, torna-se prescindível a realização de audiência admonitória para o fim de considerar o início do cumprimento da pena, devendo essa ser contada desde a expedição do Alvará de Soltura.

3. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.